Tribunal: TJSP
Processo: 2081884-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Moeda Falsa / Assimilados
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E GUARDA DE MOEDA FALSA.

Pretendida a concessão de liberdade provisória até decisão sobre a competência. Postula, ainda, relaxamento da prisão por ser decretada por Juiz incompetente, anulação das provas obtidas a partir da invasão de domicílio. Prejudicado o pleito. Diante da remessa dos autos à Justiça Federal, resta

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E GUARDA DE MOEDA FALSA.

Pretendida a concessão de liberdade provisória até decisão sobre a competência. Postula, ainda, relaxamento da prisão por ser decretada por Juiz incompetente, anulação das provas obtidas a partir da invasão de domicílio. Prejudicado o pleito. Diante da remessa dos autos à Justiça Federal, resta prejudicada a ordem, por perda superveniente de objeto. Decisões urgentes não consideradas ilegítimas, independentemente da discussão sobre competência. Decreto de prisão já ratificado pelo Juiz competente (Justiça Federal), o que afasta possibilidade, agora, de análise de mérito por esta Corte Estadual.

Ordem prejudicada.